Tribunal: TJSP
Processo: 1517348-88.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Uso de documento público falso. Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Conduta típica. Pena, regime prisional e vedação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos que não comportam

Ementa:
Apelação. Uso de documento público falso. Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Conduta típica. Pena, regime prisional e vedação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos que não comportam alteração. Recurso defensivo não provido.